Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENIVALDO PEREIRA DA SILVA, em face ao despacho da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou pedido de reconsideração da decisão que acolheu impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. Inicialmente, foi expedida ordem de bloqueio de quantia no Sisbajud, o que resultou na penhora de R$2.580,26, sendo R$863,46 na CEF e R$1.311,30 no Banco do Brasil S/A. O devedor impugnou a penhora de R$1.311 e sob o argumento de que era proveniente de salário. O juízo acolheu a impugnação, mandou liberar esse bloqueio e manteve a penhora da outra quantia, seja porque não foi impugnada, seja porque não havia prova de impenhorabilidade. Sobreveio nova petição e sob o nome de impugnação ao valor de R$863,46 depositado na CEF. Argumentou-se que se tratava de saldo de caderneta de poupança. Após ouvir o credor, o juízo ratificou a decisão anterior, ou seja, aquela que acolheu a primeira impugnação e desconstituiu a penhora sobre o numerário bloqueado em conta do junto ao Banco do Brasil S/A. Nas razões recursais, o agravante repristinou o argumento de que o bloqueio no valor de R$863,46 recaiu sobre saldo de caderneta de poupança. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 47327392. É o relatório. Decido. O juízo decidiu a impugnação à penhora nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, na qual a parte executada alega ter sido bloqueado valores em conta salário. Postula o desbloqueio, com fundamento no artigo 833 do CPC. Alega que a restrição atingiu a importância de R$1.300,92. O fato acarretou dificuldade financeira juntamente com a família, pois nada lhe restou para a subsistência. Juntou extratos bancários. Pede, liminarmente, o desbloqueio dos valores, por se tratar de verbas de natureza salarial. DECIDO. O artigo 833 do CPC preceitua que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Houve bloqueio na conta do Banco do Brasil, na qual o executado percebe os proventos, conforme extratos bancários juntados ao ID 153176674. Os valores objeto de constrição deverão ser liberados em favor da parte executada. Por outro lado, em relação ao demais bancos, o devedor não trouxe os extratos comprobatórios da impenhorabilidade alegada&gt; Assim, mantenho as constrições efetivadas. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID 153412590. Libere-se apenas os valores comprovadamente impenhoráveis, referente ao Banco do Brasil em favor da parte executada.” Após essa decisão, o executado apresentou nova petição, e sob a alegação de que também fora bloqueado saldo em caderneta de poupança. No entanto, o juízo deixou de acolher sua segunda pretensão e apenas ratificou a decisão anterior. O ato judicial que respondeu à nova “impugnação” reafirmou o que foi decidido na primeira decisão, ou seja, nada inovou no processo, cujos fundamentos já eram conhecidos dos recorrentes. Embora seja patente a omissão, ainda assim não há razão para desconstituí-la e em razão da preclusão. Essa pode ser temporal, consumativa ou lógica. Na hipótese, o devedor, quando intimado para se manifestar sobre os bloqueios em suas contas bancárias, insurgiu-se apenas com relação à quantia depositada na conta vinculada ao Banco do Brasil S/A, sob o pálio de que seria verba salarial. Nada falou a respeito da constrição da importância na conta junto à Caixa Econômica Federal. Nessas circunstâncias, é possível concluir que, com a apresentação da primeira impugnação, operou-se a preclusão consumativa, de modo que o interessado fixou o ponto da controvérsia, sendo vedado ampliar seu expecto cognitivo ou os fundamentos. Portanto, a omissão do primeiro grau em decidir a segunda impugnação e mediante a remissão tão somente à primeira decisão, não implica em nulidade, porque, por força do art. 507 do CPC, era vedada da rediscussão de questão já decidida ou sobre a qual operou-se a preclusão. Em razão do princípio do aproveitamento dos atos processuais e do prejuízo, não se declara a nulidade quando não demonstrado o efeito prejuízo. E no caso, acobertada a questão pela preclusão, a parte recorrente não sofreu qualquer prejuízo pela falta de análise expressa de seu pedido de revisão daquilo que já estava definido. A partir desse contexto, é possível até deduzir que o juiz, ao fazer mera remissão à decisão anterior, deixou subtendido que imbróglio já estava resolvido e não comportava reanálise. E nesse caso, seu ato teria natureza de mero despacho e seria irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se a oportunidade para impugnar a penhora já havia se exaurido, de fato não havia mais o que ser dito sobre a pretensão de ressuscitar a discussão. O devedor até argumentou que houve falha de comunicação com seu cliente, quem não deixou de comunicar que se tratava de saldo de poupança. Contudo, o curso dos prazos e dos atos processuais não se sujeitam às particularidades da relação entre cliente e advogado. A alegada falta de informação não se presta a reabrir prazo já precluso. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator